Tribunal: TJSP
Processo: 1000376-93.2023.8.26.0282
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO – DANO MORAL CARACTERIZADO – AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO DE DEPENDENTE DE PLANO FUNERÁRIO
- O dano moral restou caracterizado pela impossibilidade de a apelante vivenciar o luto de seu parente falecido, sem ter que se preocupar com a necessidade de adoção de expedientes reiterados extrajudicialmente e judicialmente para a exclusão do ente querido do plano de serviço funerário, mormente

Ementa:
APELAÇÃO – DANO MORAL CARACTERIZADO – AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO DE DEPENDENTE DE PLANO FUNERÁRIO
- O dano moral restou caracterizado pela impossibilidade de a apelante vivenciar o luto de seu parente falecido, sem ter que se preocupar com a necessidade de adoção de expedientes reiterados extrajudicialmente e judicialmente para a exclusão do ente querido do plano de serviço funerário, mormente quando este sequer foi utilizado em favor do falecido, por conta do período de carência.
RECURSO PROVIDO.